Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729953-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0710504-83.2022.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Pela pertinência, transcrevo o decisório agravado: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo réu, sob o fundamento de que não foi citado, motivo pelo qual alega violação à ampla defesa e ao contraditório e, por conseguinte, nulidade dos pronunciamentos judiciais. Tendo em vista a discordância do réu na adesão ao Juízo 100% Digital, desqualifique-se a modalidade digital. No mais, razão não lhe assiste. Isso porque, embora haja a possibilidade de oposição à adesão ao Juízo 100% Digital, os atos de comunicação pretéritos realizados mediante os meios digitais não se invalidam. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o réu tomou ciência da decisão id 120915958 em 18/04/2022, às 23:59:59, motivo pelo qual, não havendo resposta dentro do prazo legal, sua revelia foi devidamente decretada com os efeitos dela decorrentes. Por fim, a decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não vincula este Juízo, o qual, diga-se, observou o art. 9o da Lei n. 11.419/06 que permite expressamente a citação por meio eletrônico, não havendo que se falar em inexistência de citação. Assim, rejeito a exceção oposta. Haja vista que não houve manifestação do autor par início do cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. I. (g.n.) (ID 133735536 – autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega que não foi perfectibilizado o ato citatório na origem, a arrefecer a implementação das medidas definidas em sentença. Evocando o disposto na Portaria Conjunta n. 160/2017, reconhece que a concessionária agravante recebe citações via Pje, contudo, in casu, “não houve expediente de CITAÇÃO para a requerida” (ID 39101724 , p. 7) Argumenta que o prosseguimento do procedimento na origem macula os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Carta c/c art. 283 do Código de Ritos). Colaciona precedentes em abono a sua tese. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica a reforma do decisório objurgado, reconhecendo-se a nulidade da citação e demais atos dali decorrentes. Preparo regular (ID 39101725, p. 1/ 2). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante derradeiro parágrafo da decisão agravada, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em conta determinação de arquivamento dos autos embrionários. Assim, sem desvaler os argumentos consignados pela parte agravante, mormente porque pertinentes ao caso em lume, tenho que fenece requisito ao albergamento da medida prefacial vindicada. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2022 19:30:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador